Tribunal: STF
Processo: ARE 1573744
Classe: ARE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-10-24
Data de publicação: 2025-10-24

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Agravo em Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina, cuja ementa é a seguinte (Doc. 44, fl. 1):



    AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CRIMINAL. IRRESIGNAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NÃO CONHECEU DO RECLAMO. TESE NO SENTIDO QUE A APRESENTAÇÃO EXTEMPORÂNEA DAS RAZÕES RECURSAIS CONFIGURAM MERA IRREGULARIDADE E NÃO IMPEDE O CONHECIMENTO DO RECURSO. INSUBSISTÊNCIA. NECESSIDADE DE INTERPOSIÇÃO DO APELO E SUAS RAZÕES DE FORMA SIMULTÂNEA. EXEGESE DO ART. 82, §1º, DA LEI Nº 9.099/95. INAPLICABILIDADE DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. OBSERVÂNCIA DO PRINCÍPIO DA ESPECIALIDADE. DECISÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.



    Consta dos autos, em síntese, que LUIZ HENRIQUE ERTLE foi condenado por infração ao art. 309 do Código de Trânsito Brasileiro às penas de 7 meses e 8 dias de detenção (Doc. 32).



    O TJSC não conheceu o recurso de Apelação (Doc. 39).



     O acusado interpôs agravo interno contra a decisão, o qual foi desprovido (Doc. 44).



    No Recurso Extraordinário, interposto com amparo no art. 102, III, “a”, da CF/1988, o acusado sustenta que o acórdão proferido pelo TJSC violou o art. 5º, LV, e § 2º da Constituição Federal (Doc. 50).



    Pede, assim, o conhecimento e o provimento do recurso.



    O TJSC não admitiu ao recurso ante a sua intempestividade (Doc. 53).



    No Agravo, o recorrente refuta o óbice processual (Doc. 55)



    É o relatório. Decido. 



    O Recurso Extraordinário é intempestivo.



    Nos termos do artigo 1.003, § 5° do Código de Processo Civil, combinado com o art. 798 do Código de Processo Penal, o prazo para interposição de recurso em matéria criminal é de 15 dias consecutivos.



    Conforme consta nos autos, o julgamento dos Embargos de Declaração foi publicado no DJE do dia 13/03/2025, tendo o presente Recurso Extraordinário sido interposto somente em 14/4/2025, fora portando do prazo legal. 



    Desse modo, o recurso não pode ser conhecido em razão de sua intempestividade.



    Nesse sentido, julgado desta CORTE:



     Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Recurso extraordinário intempestivo. Necessidade de demonstração de suspensão de prazo recursal ou de feriado local no ato da interposição do recurso. Ausência de comprovação. Agravo regimental a que se nega provimento. I. Caso em exame 1. Agravo interno contra decisão que negou provimento ao recurso extraordinário, ante a sua intempestividade. II. Questão em discussão 2. Preenchimento dos pressupostos de admissibilidade do recurso extraordinário com agravo. III. Razão de decidir 3. A petição de agravo não trouxe novos argumentos aptos a desconstituir a decisão agravada, a qual deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos. 4. Conforme o art. 1.003, § 6°, do Código de Processo Civil e a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, incumbe ao recorrente comprovar a ocorrência de feriado local ou de suspensão de prazo recursal no ato da interposição do recurso. IV. Dispositivo e tese 5. Agravo regimental a que se nega provimento. (ARE 1.562.881 AgR, Min. Rel. CRISTIANO ZANIN, Primeira Turma, DJe 8/10/2025)



     Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO AO AGRAVO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO.



    Publique-se.



    Brasília, 24 de outubro de 2025.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente